Tribunal: TJMT
Processo: 0011811-35.2018.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011811-35.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), TATIANE LOURENCO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 014.335.420-56 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO - CPF: 748.176.201-53 (VÍTIMA), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PEREIRA MATOS - CPF: 035.926.141-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAMINIA DAL POZZO CARREGA BERTOLINI DI LUCEDIO - CPF: 709.983.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA (APELANTE), TATIANE LOURENCO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 014.335.420-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011811-35.2018.8.11.0004

APELANTE: WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e, inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que autoriza a anulação do julgamento do Júri.

Constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não há se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011811-35.2018.8.11.0004

APELANTE: WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wuitalo Yan Vieira da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP)
, perpetrado em face de Alessandro Carrega Dal Pozzo.

Em suas razões,
aduz o apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente no crime a ele imputado. Quando não, requer a redução da sua pena ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011811-35.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Wuitalo Yan Vieira da Silva
e os corréus, Tatiane Lourenço da Conceição Torres e Célio Mariano Cardoso Torres, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2º, I, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na data provável de 31 de julho de 2016, no período noturno, na Rua Rio Grande do Sul, n° 100, Bairro Jardim Amazônia, nesta cidade, o denunciado WUITALO, na companhia de terceiro não identificado, em ajuste prévio e comunhão de propósitos entre os denunciados, mediante promessa de recompensa dos denunciados Célio e Tatiane, com emprego de arma de fogo, desferiu pelo menos três disparos na vítima, Alessandro Carrega Dal Pozzo, ceifando-lhe, por conseguinte, a vida por hemorragia aguda em decorrência de lesão pulmonar e arterial, conforme indicam o Laudo de Necropsia e o mapa topográfico, acostados às fls. 17 e 18, cujo cadáver foi encontrado em avançado estado de putrefação no dia 05 de agosto de 2016.

Dessume-se do procedimento investigativo que, a denunciada Tatiane e o ofendido conviveram maritalmente por cerca de dez anos, sendo que passaram alguns anos residindo no Uruguai, local onde tiveram uma filha, a menor Selvagia Agapita Conceição, ao que, o ofendido acabou vendendo suas propriedades naquele país com o intuito de firmar domicílio no Brasil, onde adquiriu algumas propriedades rurais, dentre elas a Fazenda Terra da Onça e a Fazenda Astéria, no entanto, por vedação legal, pelo fato do ofendido ser de nacionalidade estrangeira (Italiano) acabou ele colocando todos os bens adquiridos no Brasil em nome de sua companheira, a denunciada Tatiane.

Ocorre que, quando o casal Tatiane e Alessandro estavam residindo nesta cidade, mais especificamente no ano de 2013, o ofendido descobriu que a acusada Tatiane estava tendo um envolvimento extraconjugal como denunciado Célio, que na época era moto-taxista e prestava alguns serviços à denunciada, iniciando-se, um processo de separação e árdua disputa patrimonial entre Tatiane e o ofendido Alessandro, eis que todo o patrimônio do ofendido estava no nome da denunciada Tatiane, além do que, possuía ela uma filha advinda daquele relacionamento, cuja disputa judicial foi acirrada.

Após a denunciada Tatiane e o ofendido terem se separado, a mesma passou a conviver com o denunciado Célio, tendo sido acordado que Tatiane receberia certa quantia em espécie com a venda da Fazenda Terra da Onça, porém, Tatiane acabou entrando em desavença com seu companheiro Célio e foi para o Uruguai, não se realizando a venda da fazenda naquela oportunidade, local onde o ofendido estava residindo, contudo, novamente, após alguns meses Tatiane retornou ao Brasil e na data de 07 de abril de 2014 Tatiane e Célio se casaram, em regime de comunhão universal de bens (fls. 510-IP).

Assim, após o casamento de Célio e Tatiane, estando ela com todos os bens do ofendido em seu nome, acabou sendo entabulado um acordo entre a denunciada Tatiane e o ofendido com a venda da Fazenda Terra da Onça, ficando acordado que ela receberia com aquela venda o valor total de R$ 1.865.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil reais), sendo R$ 1.400.00000 (um milhão e quatrocentos mil reais) no ato da venda do imóvel (valor este que foi depositado na conta corrente do denunciado Célio) e R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) que seriam pagos na segunda parcela da venda da fazenda, que se daria na data de 15 de janeiro de 2017, conforme se verifica do contrato de compra e venda juntado às fls. 128/133-IP, sendo que o imóvel foi vendido pelo valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Percebe-se, ainda, que logo após entabulado referido acordo entre os denunciados Tatiane e Célio como ofendido, trataram os mesmos de efetuar a compra de outra fazenda pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), valor este bem superior ao que a denunciada Tatiane receberia com a venda da Fazenda Terra da Onça (contrato de compra e venda às fls. 302/306-IP), necessitando, assim, a denunciada de dinheiro para completar o pagamento daquela aquisição, eis que, no acordo firmado com o ofendido receberia o total de R$ 1.865.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil reais).

Dessa forma, com o intuito de se apossarem do patrimônio do ofendido e dos créditos que o mesmo teria para receber, eis que a única herdeira era a filha de Tatiane com o italiano falecido, os denunciados Tatiane e Célio arquitetaram um plano para ceifarem a vida de Alessandro, ao que, contrataram o denunciado WUITALO, morador da cidade de Primavera do Leste, e terceira pessoa não identificada, conhecida apenas como ‘Primavera’ ou ‘meu Truta’, para executarem o crime mediante promessa de pagamento, tendo o denunciado Célio, por sua vez, pedido a um conhecido (Leandro) buscar ambos no Auto Posto Dracenão desta cidade, local onde os executores receberam a arma de fogo usada no crime das mãos de uma pessoa interligada ao empregado da fazenda de Célio e Tatiane.

Há que se registrar que o ofendido morava sozinho em sua residência, no Jardim Amazônia, nesta cidade, tendo ele em sua companhia apenas alguns cães extremamente ferozes, sendo que um deles, a cadela Bruna, somente atendia ao ofendido e à Tatiane, razão pela qual, os denunciados Célio e Tatiane foram em companhia do denunciado WUITALO e do terceiro não identificado até o local do fato, no dia da execução do crime, a fim de darem cobertura na empreitada criminosa por eles arquitetada, tendo sido encontrado no quintal daquela residência pegadas do calçado costumeiramente usado pela denunciada Tatiane (relatório policial de fls. 41/46-IP e documentoscopia forense às fls. 122/124-IP). [...]”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há provas de sua participação no delito de homicídio.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necropsia e mapa topográfico, evidenciando que a morte da vítima se deu por hemorragia aguda em decorrência de lesão pulmonar e arterial, provocado por projéteis de arma de fogo.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, os investidores de polícia, Rubens Diniz e Raimundo Oliveira da Silva Neto, foram uníssonos em descrever, com riqueza de detalhes, como se deu as investigações para apuração da empreitada criminosa e a participação do acusado no crime,
in verbis:

“[...] Que participou das investigações com o intuito de se descobrir os autores do delito de homicídio que vitimou Alessandro. Que quando a vítima foi localizada em sua casa, seu cadáver já estava em avançado estado de putrefação. Que a perícia foi chamada a comparecer no local do delito. Que foi localizada uma pegada ao lado do muro, aos fundos da casa onde o delito ocorreu, perto de uma escada. Que descobriram que a vítima era ex-marido de Tatiane e que eles tiveram uma filha. Que descobriram que haviam vários boletins de ocorrência registrados envolvendo a vítima e Tatiane, dando conta de que ambos se ameaçavam. Que também descobriram que Tatiane estava atualmente casada com o Célio. Que durante uma busca e apreensão realizada mediante autorização judicial foi localizado um pé de um par de botas em uma das fazendas de Célio e Tatiane. Que foi realizada uma perícia que apontou que a pegada encontrada no local do crime havia partido da mesma bota localizada na propriedade rural de Tatiane, sendo de uso da mesma. Que Tatiane informou na Delegacia de Polícia que fazia muito tempo que não ia a residência da vítima. Que em uma busca realizada na propriedade rural de Tatiane e Célio também foi encontrada uma placa dentro de uma caixa, em um galpão. Que ao checar a placa na Delegacia percebeu que advinha de um veículo Land Rover que estava com gravame de furto. Que a placa localizada era a mesma que o veículo estava usando antes de ser subtraído. Que no dia em que a perícia esteve na casa da vítima, o veículo Land Rover estava estacionado naquele local, concluindo que o furto se deu posteriormente a morte de Alessandro, quando a residência já estava trancada e desabitada. Que durante a investigação diversas pessoas foram ouvidas e realizadas várias prisões temporárias de pessoas suspeitas. Que de acordo com a equipe que esteve no local do delito, a vítima tinha alguns cães ferozes. Que quando a vítima foi morta, os cães que estavam no local chegaram a comer partes do cadáver. Que as pessoas que subtraíram a Land Rover do quintal da residência do falecido tiveram a prisão temporária decretada e confessaram o delito, mas não souberam dar justificativa do porquê a placa daquele veículo ter sido encontrada na residência de Tatiane e Célio. Que o veículo nunca foi localizado. Que as pessoas que subtraíram os veículos foram Zéio, Chico e outra pessoa.
Que no tramitar das investigações, tomaram ciência de que o preso Leandro estava sendo ameaçado dentro da cadeia pública porque teria algumas informações acerca do delito apurado
. Que Leandro contou que tinha prestado serviço para Célio na manutenção de ar-condicionado e certa vez quando ele estava na fazenda de Célio, lá também estavam as pessoas ligadas ao furto da Land Rover, e ouviu que eles estavam comentando acerca de valores para ‘fazer o italiano’.
Que posteriormente tomaram ciência acerca do depoimento prestado pela genitora de Wuitalo, em Primavera do Leste/MT, onde ela mencionava que o filho estava sendo ameaçado por Célio. Que após terem o conhecimento deste depoimento, Leandro foi novamente ouvido e então ele mencionou o nome do Wuitalo
.
Que o mesmo disse que alguns dias antes da morte do italiano foi até o Posto Dracenão buscar o Wuitalo juntamente com terceira pessoa e os levou para pernoitar na casa que estava cuidando. Que Leandro também contou que foi juntamente com Wuitalo buscar uma arma de fogo, sendo que a viu embalada em um pano. Que Leandro também informou que poucos dias após tal episódio o corpo do italiano foi localizado
. Que Leandro disse em seus depoimentos que estava sendo ameaçado por Célio. Que tomaram ciência de que Célio e Tatiane tinham adquirido uma fazenda esperando o recebimento da parte que caberia a Tatiane na partilha de bens. [...]”
(
Rubens Diniz de Aguirre em plenário – áudio id. 44267997).

“[...] Que como Leandro acabou sendo preso por violência doméstica e o acusado Wuitalo também veio transferido para a cadeia pública desta cidade,
começaram a surgir conversas advindas de dentro da cadeia de que Wuitalo havia matado o ofendido em companhia de Leandro e que Wuitalo teria recebido somente três mil reais pelo serviço
.
Que Leandro disse que estava sendo ameaçado por Célio e por Wuitalo, bem como pelos amigos de Célio. Que na Delegacia de Polícia Leandro disse que Célio lhe pediu para buscar Wuitalo e outra pessoa no Auto Posto Dracenão
. Que Leandro levou os dois em uma residência que estava cuidando perto da Oxigarças, e durante a noite emprestou sua motocicleta para Wuitalo e a outra pessoa dar uma volta pela cidade. Que então dias depois disto Leandro ficou sabendo que o italiano tinha sido morto. Que depois do primeiro depoimento de Leandro foi realizado uma acareação entre Célio, Leandro e Wuitalo, ocasião em que Leandro negou tudo o que havia dito anteriormente.
Que novamente Leandro pediu, através de um parente e de seu advogado, para prestar outro depoimento na Promotoria de Justiça, local onde confirmou o primeiro depoimento prestado, dizendo que temia por sua vida, estando com medo de Célio e de Wuitalo
. Que Leandro sumiu do Batalhão da Polícia Militaras vésperas da audiência. [...]”
(
Raimundo Oliveira da Silva Neto em plenário – áudio id. 44267997).

Ademais, o informante/delator, Leandro de Souza, tanto ao ser ouvido perante a autoridade policial como em plenário, narrou detalhadamente toda a trama arquitetada para a morte da vítima, inclusive apontou, de forma cristalina, os autores do crime, dentre eles, o apelante Wuitalo, afirmando que ele foi um dos executores do homicídio. Confira-se:

“[...] Que trabalhava na Fazenda de Célio com restauração de ar-condicionado e em um determinado dia, não se recordando a data exata, estava na Fazenda de Célio realizando um serviço e que na ocasião estavam as pessoas de Célio, Wuitalo, Fumaça, Zói, e outras pessoas que não se recorda o nome, e estavam num churrasco, todavia, por conta de ameaças, não colocou todos os nomes na oportunidade do outro depoimento.
Que ouviu o Célio perguntando aos presentes o seguinte: “vocês fazem o “Itália” por quanto, sendo que cada um respondia um valor “vinte é pouco”, outro disse: “por quarenta eu faço”, outro disse: “quarenta é pouco”.
Que em um determinado momento chegaram a perguntar se o declarante era de confiança, sendo que Célio respondeu: “é de casa”. Que depois, não se recordando a data exata, Célio ligou para o declarante para este ir até a loja Gazim urgentemente, sendo que ele não iria falar nada ao telefone por medo de estar grampeado, pois Célio ameaçava o ‘Italiano’ pela confusão de ambos. Que, quando chegou na referida loja, encontrou Célio, sendo que foram conversar no estacionamento da loja Casas Bahia, fato este presenciado pelo gerente e pelo vendedor Cléber da presença do depoente na loja, ambos da loja Gazin.
Que Célio pediu para que o declarante fosse até o auto Posto Dracenão buscar duas pessoas para ele, sendo que uma delas era Wuitalo (que é conhecido do depoente, pois este é primo do Renatinho e conhecido de antes dos fatos), bem como disse que uma terceira pessoa iria levar uma arma de fogo para entregar para o pessoal. Que o declarante foi até o Dracenão, ocasião em que presenciou a entrega da referida arma – que aparentava ser um revólver (pelo ex-marido da sobrinha da mulher do ‘Paxá’),
tendo posteriormente conduzido os suspeitos até uma residência que fica ao lado de uma loja de nitrogênio, próximo ao Auto Posto Milienium, sendo que o declarante levou a motocicleta do depoente para eles ao anoitecer. Que ambos os suspeitos disseram ao declarante: “beleza, depois o Célio vem aqui”. Que no dia seguinte os suspeitos foram até a casa do depoente para deixar a motocicleta, e quando estes deixaram a motocicleta o Célio deu carona aos mesmos nas proximidades da residência. Que posteriormente, uns três dias a quatro dias, veio ficar sabendo pela imprensa da morte do ‘Italiano’ e quando encontrou com Célio perguntou o motivo de colocar o depoente envolvido em situação criminosa da morte do ‘Italiano’, foi quando Célio ameaçou o depoente na porta da Cadeia, falando para o mesmo não falar isso a ninguém, pois sofreria consequências contra sua vida ou de seus familiares. Que o declarante se encontra preso na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, situação que o fez temer por sua integridade física e a vida de seus familiares, uma vez que é ameaçado constantemente por Célio (que é agente penitenciário na unidade). Que dentre as ameaças, teve uma ocasião em que Célio, na escada dos alojamentos, mostrou foto de seu filho (declarante) e disse: ‘se você falar alguma coisa vai acontecer alguma coisa lá fora’. Que o depoente se sente ameaçado pelos outros reeducandos, pois irão fazer uma peneira (colocar o depoente em situação difícil por este ser pé de ferro – matador).
Que Célio está sendo ameaçado por Wuitalo, que por sua vez disse que se Célio não o ajudar na cadeia com benefícios, irá entregar tudo para polícia sobre a morte do ‘Italiano’
.
Que todo mundo do presídio sabe da ‘fita do Italiano’ e da participação de Célio, e que Wuitalo tá ameaçando o Célio por conta da morte do ‘Italiano’.
[...]”
(depoimento extrajudicial – id. 8112986).

“[...] Que já trabalhou em várias oportunidades para o Célio e para a Tatiane, fazendo instalações elétricas. Que em uma das vezes que esteve na fazenda os réus mencionaram e fizeram uma proposta para que matasse o ex-marido da Tatiane, o italiano Alessandro. Que esteve umas quatro vezes na Fazenda Toca da Onça. Que na fazenda, além dos réus, sempre estavam o Wuitalo, o Fumaça, o Chico, o Zóio. Que viu o Wuitalo umas duas vezes na fazenda.
Que uma vez ouviu o Wuitalo conversando sobre ‘fazer o Italiano’ por um valor, e que o valor oferecido era pouco. Que ‘fazer o Italiano’ significa matar ele. Que eles ficavam discutindo valores para matar ele. Que esse diálogo viu uma vez na fazenda Toca da Onça
. Que teve uma vez que Célio e Tatiane me ofereceram 100 mil reais para matar o italiano. [...] Que um dia recebeu uma ligação do Célio falando que queria conversar pessoalmente, e quando cheguei lá o Célio me pediu para ir buscar um pessoal lá no ‘Dracenão’, e deixar na loja de refrigeração, que no dia seguinte eles iriam para a fazenda dele.
Que no ‘Dracenão’ viu o ‘Fumaça’ entregando uma arma de fogo para o Wuitalo e para o ‘Primavera’, que estavam dentro do carro
. Que depois disso deixei eles na loja e deixei minha moto emprestada com eles. Que eles me devolveram a moto no dia seguinte, a tarde.
Que alguns dias depois desse fato ficou sabendo da morte do italiano
.
Que depois chegou de ir para a cadeia pública, e lá o Célio e o Wuitalo começaram a me ameaçar, falando que se eu contasse qualquer coisa que eu sabia ele iria me matar, e matar meus filhos, além de me jogar na cena do crime também
. Que todas as vezes que ia conversar com o Dr. Adriano, o Delegado, e contava alguma coisa, os agentes penitenciários falavam para o Célio o que eu estava relatando e aí ele me ameaçava para mudar o meu depoimento. Inclusive está aqui hoje sentado um dos agentes penitenciários que me ameaçavam. Que no dia da acareação com o Célio e Wuitalo eu mudei o depoimento por medo, medo de ser morto dentro da delegacia, pois estava sendo ameaçado, mas que a verdade é a que contei na delegacia e estou confirmando aqui. Que depois disso tudo eu fui transferido da Cadeia Pública para o Batalhão da PM, em Barra do Garças. [...] Que dois dias antes da audiência eu fugi do Batalhão, contando com a ajuda de um PM, que não quero citar o nome por medo. Que peguei um ônibus e fui para Goiânia, e quando cheguei lá liguei para eles e falei que não queria fugir da justiça, que ia voltar para pagar pelo que fiz, se tivesse algo para pagar. Que eles me falaram para não voltar, que se eu voltasse ia pagar junto com eles. Que fiquei em Goiânia por um ano. Que não fui recapturado. Que eu mesmo me apresentei pessoalmente. Que eu liguei para o Cabo Júlio e pedi para ele me ajudar, falei que eu estava chegando em Barra do Garças e que eu não poderia ficar no presídio, porque seria morto. Que o Dr. Adriano foi até o presídio e me transferiu para a Delegacia da Polícia Civil.
Que desde que eu voltei teve uma vez que foram dois agentes lá em uma sala onde eles têm acesso e novamente me ameaçaram, falando que se eu não mudasse meu depoimento o Célio e o Wuitalo iriam me colocar na cena do crime
. Que nunca tive contato com a vítima. [...] Que não tive benefício financeiro para pegar o Wuitalo e o ‘Fumaça’ no Dracenão e levar para a loja de refrigeração.
Que no dia dos fatos levou Célio Mariano e o Wuitalo até a casa da vítima e lá eles o mataram. Que não estava presente na hora do fato, estava na parte de fora da casa. Que quando chegaram lá o Célio fechou os cachorros, e o ‘Italiano estava dormindo na rede, e eles o mataram. Que não participou do homicídio, que apenas levou os réus lá ‘abaixo de ordem’. Que sabia que eles estavam indo lá para matar a vítima
. [...] Que as pegadas existentes no laudo pericial são do Wuitalo, Célio ou da Tatiane, pois eu não entrei dentro da residência. [...]”
(depoimento em plenário –
áudio id. 44267997).

Registre-se ainda que, embora tenha negado a referida versão quando da acareação com os corréus Célio e Wuitalo, após ser novamente ouvido na sede do Ministério Público – a pedido de seu advogado –, esclareceu que apenas mudou os fatos narrados naquele dia porque, ao ficar frente a frente com os coacusados, ficou com muito medo, já que estava sendo ameaçado constantemente por eles dentro da cadeia pública, como se vê:

“[...] na data de 1º de agosto de 2017 prestou depoimento perante o Delegado de Polícia, onde esclareceu fatos relativos ao homicídio em que foi vítima Alessandro Carrega. Que na ocasião relatou que conheceu Célio porque prestou serviços na fazenda do mesmo, bem como por ter trabalhado no supermercado Mendonça. Que também fez manutenção no ar condicionado de algumas fazendas para Célio, dentre elas a fazenda Toca da Onça. Que começou a prestar serviços no ano de 2016.
Que certo dia estavam as pessoas de Célio, Wuitalo, ‘Fumaça’, ‘Zói’ e outras pessoas, sendo que tais pessoas estavam fazendo um churrasco, onde ouviu Célio

dizer: ‘vocês fazem o Itália por quanto?’, sendo que cada um falava um valor. Que em um determinado momento Célio ofereceu R$ 100.000,00 para ajudá-lo a matar o italiano
. Que a proposta foi feita na frente das pessoas que estavam lá, sendo que tais pessoas estavam jogando baralho em uma mesa. Que sempre encontrava com Célio no Supermercado Mendonça e ele lhe chamava para fazer serviços no ar condicionado. Que certo dia encontrou com Célio próximo à loja Gazin, ao lado das Casas Bahia, e o mesmo lhe pediu para buscar algumas pessoas que estavam chegando, no Auto Posto Dracenão.
Que ao chegar no Dracenão encontrou duas pessoas vindas de Primavera do Leste, sendo que uma dessas pessoas era o Wuitalo. Que lembrou do Wuitalo em virtude da tatuagem no braço e a outra pessoa era chamada de ‘Primavera’ e ‘Meu Truta’
. Que quando os pegou no Dracenão estava em seu veículo e os levou até a loja de duas pistas, perto do Posto Millenium.
Que quando buscou as pessoas em seu veículo viu que o ex-marido da sobrinha da mulher do Paxá (Paxá é a pessoa que já trabalhou com Célio) entregou uma arma de fogo para Wuitalo e ‘Primavera ou Truta’.
Que chegou no Posto Dracenão antes que todos, aguardou um pouco e os dois (Wuitalo e ‘Primavera ou Truta’) chegaram. Que logo após o ex-marido da mulher do Paxá chegou e entregou uma arma de fogo a eles. Que os deixou na loja de refrigeração de duas pistas (Avenida Salomé Rodrigues) e também deixou sua motocicleta com os dois a pedido deles, pois disseram que no dia seguinte iriam para a fazenda com Célio. Que ficaram com a motocicleta a noite até a tarde do dia seguinte. Que os dois (Wuitalo e Primavera) foram juntos lhe devolver a motocicleta. Que quando estava em sua casa e ligou a televisão viu a reportagem sobre a morte do Italiano (Alessandro), aproximadamente uns cinco dias após o que foi acima relatado.
Que ontem, 03/08/2017, depois do almoço e antes da acareação, foi ameaçado por dois Agentes Penitenciários (um rapaz e uma mulher) a pedido de Célio, quando estava no interior da viatura, indo do Pronto Socorro até o IML, dizendo que caso contasse o que sabia iria morrer.
Que na ocasião foi lesionado por aqueles agentes penitenciários.
Que em virtude disso, na acareação realizada com Célio e Wuitalo, mentiu perante a autoridade policial dizendo que não era verdadeiro o depoimento prestado na data de 1º de agosto de 2017, onde apontou Célio como mandante do delito em que foi vítima Alessando, por temer pela sua vida
. Que foi lesionado pelo agente penitenciário masculino a caminho do IML, com intuito de justificar o que disse na acareação, eis que disse que foi coagido e lesionado pelos Investigadores de Polícia Civil a delatar Célio como mandante do crime de homicídio. Que também foi ameaçado de que seus filhos morreriam. Que a mulher agente penitenciária lhe fez coação psicológica, a fim de que mudasse seu depoimento, caso contrário também seria envolvido no crime. Que a acareação ocorreu entre 16:30 às 17:00h de ontem,
e acabou mudando o seu depoimento isentando Célio e Wuitalo por medo de ser morto ou que algo acontecesse a sua família
. Que a agressão ocorreu no caminho do Pronto Socorro ao IML. Que após isso pediu ajuda ao Dr. Fabiano, advogado. Que foi uma advogada na cadeia pública se dizendo sua advogada, sendo que acabou assinando um papel para essa advogada, apesar de ser o Dr. Fabiano o seu advogado. Que concluiu que a advogada foi até aquele local a pedido de Célio. Que desde que foi preso pelo delito de tentativa de homicídio (violência doméstica) sempre foi ameaçado por Célio, que é agente penitenciário da cadeia. Que certo dia Célio lhe mostrou a foto de seu filho em um aparelho celular, a fim de ameaçá-lo. Que tem um boato na cadeia de que Wuitalo queria que o Célio lhe ajudasse com benefícios na cadeia, no entanto, isso não está ocorrendo.
Que esclarece, por fim, que o depoimento prestado na data de 1° de agosto de 2017 é o verdadeiro, sendo que somente mudou aquele depoimento na acareação de ontem porque foi ameaçado pelos agentes penitenciários a mando de Célio.
Que compareceu nesta Promotoria de Justiça de espontânea vontade, porque teme por sua vida e de sua família. Que está com medo até de comer no interior da cadeia pública, por medo de ser envenenado.
Que desde a ocorrência do delito de homicídio em que foi vítima Alessandro Carrega passou a ser ameaçado por Célio e teme pela sua vida e da sua família
.
[...]”.

Lado outro, a tese defensiva de negativa de autoria não encontra nenhum alicerce no arcabouço probatório, sobretudo ao verificar que, em suas razões recursais, o defensor do apelante tão somente tenta desqualificar o testemunho dado pelo informante/delator Leandro, sem citar qualquer outra fonte de prova que pudesse corroborar a sua versão de que não participou do delito em tela.

Não se pode olvidar
que, no processo penal, a carga probatória é toda de quem faz a acusação, é dele a responsabilidade em demonstrar os fatos nos quais sustenta a pretensão punitiva
; todavia, havendo provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam o envolvimento do recorrente no crime a ele imputado, passa-se a averiguar se há provas que contrapõe e refutam as apresentadas pela acusação, o que, como dito alhures, não é o caso dos autos.

Neste ponto, abro um parêntese para salientar que, a meu ver,
para a condenação não basta a simples preponderância da hipótese acusatória sobre a da defesa. É imprescindível que o apoio e o grau de confirmação que as provas emprestem a ela sejam de tal ordem que afastem qualquer dúvida razoável de que o réu possa ser inocente ou, como anota Susan Haack – em citação à Russel – que “
as provas apresentadas tornam as proposições em questão acreditáveis no grau exigido, ou, em meu vocabulário epistemológico, se as provas apresentadas apoiam as preposições no grau exigido”
(Estándares de prueba y prueba científica, ob. cit., p. 75).

A punição penal somente se revela legitima quando é manejada em
juízo de certeza
[1]
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal.

In casu,
o
standard
probatório em nenhum momento faz nascer uma “dúvida razoável” quanto à inocência do réu; pelo contrário, todas as provas coligidas – especialmente as orais – demonstram que o recorrente concorreu para a prática do homicídio, atuando como um dos executores do crime, motivado pela promessa de pagamento.

Depois, se há alguma inconsistência ou contradição nas oitivas colhidas durante a persecução criminal, ela não está nos depoimentos do informante Leandro – como sustenta a defesa do réu –, mas sim nos interrogatórios do recorrente, já que quando ouvido perante a autoridade policial sustentou que não poderia estar na cena do crime porque estava segregado na cadeia pública de Nova Xavantina – o que foi desmentido pela diretoria do referido estabelecimento prisional, que relatou que o mesmo só deu entrada naquele local uma semana depois do ocorrido –, e em Plenário não souber esclarecer onde estava no período em que a vítima foi morta, tendo apenas afirmado que estava em Nova Xavantina na casa de um primo, mas sem esclarecer os motivos pelo qual foi até a cidade, apenas dizendo que era uma cidade pequena e poderia
“ficar de boa lá”
.

Ressalte-se que não há nada que comprove que o réu estava em Nova Xavantina no dia dos fatos; o único registro nos autos é a ficha de qualificação e matrícula do detento, demonstrado que o acusado deu entrada na cadeia pública de Nova Xavantina apenas no dia 8 de agosto de 2016 – 8 dias após o crime, ocorrido em 31 de julho de 2016.

De mais a mais, ainda que o recorrente estivesse residindo em Nova Xavantina, como por ele afirmado, nada impediria dele se dirigir até Barra do Garças [cidade a 150 km de distância] – contratado por Célio e Tatiane –, para auxiliá-los na execução do crime. Aliás, no depoimento do informante Leandro, ele afirma que, a pedido de Célio, buscou o réu e outra pessoa [de alcunha “Primavera”] no Auto Posto “Dracenão”, que haviam acabado de chegar de viagem – ocasião em que presenciou “Paxá” entregando uma arma de fogo ao apelante –, e os levou até a loja de refrigeração, pois eles dormiriam lá e no dia seguinte iriam para a fazenda. Leandro ainda sustentou que, após aproximadamente 3 a 4 dias, viu no noticiário que a vítima havia sido assassinada, o que acaba por “coincidir as datas”, já que o acusado poderia ter voltado – após o crime – para Nova Xavantina, e lá ser detido no dia 8 de agosto de 2016.

Por sua vez, os corréus Célio e Tatiane tão somente afirmam que não conhecem o réu, e nunca teve contato com ele.

Diante de tais provas não se pode dizer que inexistam evidências bastantes para a condenação, pois restou suficientemente comprovado que o apelante, em companhia dos demais corréus, ceifou a vida de Alessandro Carrega Dal Pozzo, máxime porque, como bem se observa no depoimento da testemunha Leandro, ele presenciou, por mais de uma vez, o homicídio sendo planejado na Fazenda Toca da Onça, inclusive do acusado discutindo valores para que participasse da trama criminosa,
além de ter levado os executores até o local do crime, no dia dos fatos
.

Depois, a testemunha foi enfática ao atestar que, por diversas vezes, foi ameaçado dentro da Cadeia Pública de Barra do Garças – até mesmo por agentes penitenciários –, o que robustece a veracidade da sua versão narrada em plenário, também confirmada pelos
investidores de polícia, Rubens Diniz e Raimundo Oliveira da Silva Neto.

De mais a mais, na quebra do sigilo telefônico dos réus foi constatado – através do rastreamento de ERB (Estação Rádio Base) dos terminais móveis – que tanto os corréus Tatiane e Célio como a vítima estiveram nas adjacências da residência do ofendido nos dias em que antecederam o delito, no dia do crime, e também depois do seu cometimento, além de ficar evidenciado que os acusados levaram o aparelho celular da vítima após a sua morte (relatório técnico final n. 006/2016-NI/BG – Operação “Gringo”).

Tal circunstância acaba por corroborar também a motivação torpe do crime – sustentada pela testemunha Leandro –, qual seja, de que Tatiane e Célio planejaram a morte da vítima por interesses financeiros – almejando a parte restante do patrimônio do ofendido, após a separação, e
os créditos que ele teria para receber –
, contando com a ajuda do recorrente para a sua execução, o qual aceitou participar do delito
motivado pela promessa de recompensa
.

Em assim sendo, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio, bem como a qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência, tem considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Destarte
, havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e, inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, não há se falar em
anulação
do julgamento do Júri.

Cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DA DEFESA: 1.1. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT [...] Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa [...]”
(N.U 0001061-94.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA [...] A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário à determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. No caso concreto em que os jurados votaram pela condenação do réu, rejeitando a tese de legítima defesa, seguindo, assim, uma das vertentes probatórias existentes no feito. Decisão que não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo razão para anulação do julgamento [...]”
(N.U 0000739-11.2005.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 13
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos
a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Quanto à dosimetria da pena, notadamente no que tange à pena-base aplicada, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Reafirmo posição jurídica, de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Considerando os antecedentes, inexistem condenações capazes de gerar valoração negativa desta circunstância.

Quanto às circunstâncias, identifica-se que ambos os réus praticaram o fato em concurso de pessoas
. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP.
Assim, em razão do concurso de pessoas, elevo a pena em 01 (um) ano, para ambos os acusados
.

Também no vetor circunstâncias, detecta-se que o crime foi praticado mediante invasão de domicílio alheio
. Embora a invasão de domicílio tenha funcionado como “meio” para a prática do homicídio, denota-se que a inviolabilidade do domicílio é garantida tanto constitucionalmente, quanto no âmbito infraconstitucional, sendo, inclusive, tipificada como crime no ordenamento jurídico pátrio.

Em razão de os denunciados terem utilizado de meio sub-reptício para ingresso em domicílio alheio, elevo a pena em 01 (um) ano para ambos os acusados no vetor circunstâncias
.

Ainda no vetor culpabilidade, quanto à acusada Tatiane Lourenço da Conceição verifica-se ter havido premeditação.
Com efeito, foi elaborado um estratagema para execução da vítima, com a contratação pela acusada Tatiane e pelo acusado Célio, mediante pagamento em dinheiro, do corréu Wuitalo Yan Vieira da Silva e de uma terceira pessoa não identificada formalmente, conhecido apenas como “Primavera” ou “meu truta”, para a execução do homicídio, inclusive, com viabilização de transporte dos mesmos, bem como fornecimento da arma de fogo utilizada no crime.

[...] Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos (1/6), pela premeditação, para a acusada Tatiane Lourenço da Conceição.

No que tange ao acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, elevo a pena em 01 (um) ano, em razão da valoração negativa da culpabilidade pelo cenário de premeditação.

Quanto aos motivos, nota-se que o crime foi motivado pelo patrimônio material que a vítima deixaria a título de herança para a filha menor (Selvaggia Agapita Conceição) que ele possuía em comum com a ré Tatiane Lourenço da Conceição (sua ex-companheira), a qual já se encontrava sob os cuidados desta última, circunstância que encontra respaldo nos elementos informativos produzidos inquisitorialmente, bem como nas provas produzidas em juízo em ambas as fases do procedimento do júri.

[...] Não há bis in idem entre esta circunstância judicial e a qualificadora da promessa de pagamento, porque o entendimento jurisprudencial é que a qualificadora, embora não elementar do tipo penal, comunica-se quando o motivo que engendrou a promessa de recompensa seja torpe, como é o caso em exame:

[...]
Quanto ao acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, os motivos já foram analisados pelo Conselho de Sentença, quando da votação do quesito relativo à qualificadora da promessa de recompensa, não persistindo outras a serem analisadas.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

[...]
Quanto ao acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, fixo a pena- base em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, em relação ao acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, eis que ao tempo do crime ele contava com 18 (dezoito) anos de idade. Por isso,
diminuo a pena em (1/6), totalizando 12 (doze) anos e 06 (seis) meses
.

[...]
O crime foi cometido contra pessoa com idade superior a 60 (sessenta anos de idade), circunstância objetivamente comprovada pelo documento de fl. 08, que aponta que a vítima contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade na data de sua morte.

[...] Deste modo, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, sustentada em Plenário (art. 492, inc. I, alínea ‘b’, CPP), para ambos os acusados,
pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto).

[...]
Assim, quanto ao acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, fixo a pena provisória em 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento reconhecidas na decisão de pronúncia (art. 483, inciso V, do CPP). Ausentes causas de diminuição de pena alegadas em plenário.

Logo, as penas definitivas restam fixadas,

quanto ao acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, em 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, e quanto à acusada Tatiane Lourenço da Conceição, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão”
(fls. 673-675).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes
à culpabilidade e às circunstâncias do crime
.

Quanto às supracitadas circunstâncias judiciais, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que os argumentos utilizados para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, subsistem.

No que tange à culpabilidade, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la como desfavorável, porquanto
a premeditação
com base em fatos concretos – no caso,
“foi elaborado um estratagema para execução da vítima, com a arregimentação de comparsas, seleção de horários e modo de execução, transporte dos executores e fornecimento da arma de fogo utilizada no crime”,
inclusive, a testemunha Leandro foi clara ao sustentar que presenciou o acusado Wuitalo recebendo a arma de fogo e discutindo valores para a prática do delito –, é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DA DISSIMULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A DISSIMULAÇÃO. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DE 1/12. TENTATIVA, FRAÇÃO UTILIZADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. Nessa linha, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do acusado ter utilizado de vantagem em relação à vítima, por ser homem e já conhecê-la anteriormente, tendo realizado variadas agressões contra ela, que foi arrastada e violentamente espancada de diversas formas, com chutes, socos, tesouradas, inclusive com saco em sua cabeça, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada. [...]
(AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. DELITOS DE SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL (ART. 3º, I, DA LEI N. 8.137/90) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
CULPABILIDADE ACENTUADA: PREMEDITAÇÃO E CONLUIO COM OUTRO RÉU
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) A sentença condenatória, mantida pelo Tribunal a quo, entendeu que a culpabilidade do paciente foi intensa, uma vez que agiu com dolo premeditado e ostensivo e em conluio com a auditora Sônia.
Essa fundamentação encontra apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a premeditação e o conluio são elementos concretos suficientes para a valoração negativa da culpabilidade, que se apresenta mais acentuada
(
cf. HC 190.569/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/09/2012; AgRg no AREsp 235.526/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Dje 03/09/2013; HC 252.285/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, Dje 26/11/2012) (...) Habeas corpus não conhecido"
(HC 293.296/DF, Rel. Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 06/02/2015).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no enunciado n. 49:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Quanto às
circunstâncias do crime
, leciona Cléber Masson que elas são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.”
(MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

O crime praticado em pluralidade de agentes, de fato, diminui consideravelmente a possibilidade de defesa da vítima, facilitando a execução delito
,
de modo que caracteriza argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Ademais, o delito foi cometido mediante invasão de domicílio, ficando evidenciado, inclusive, por meio dos depoimentos dos investigadores de polícia, que os cachorros de grande porte que faziam a segurança do local apenas atendiam à corré Tatiane e ao ofendido, o que me afigura motivação suficiente para negativar a vetorial.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS RESPALDADAS EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF. 2. IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. ELEVADA REPROVABILIDADE. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...] 2.
A acentuada reprovabilidade da conduta, externada através fato de o crime ter sido cometido na casa da vítima, local em que ela imaginava estar segura e a salvo de crimes, é fundamento idôneo para negativar o vetor referente às circunstâncias do delito e, portanto, conduzir a pena-base a patamar acima do mínimo legal

(N.U 0001306-71.2014.8.11.0053, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

“[...]
A excepcionalidade das circunstâncias do crime pode se assentar no horário e local do homicídio
, mormente quando se demonstra a premeditação da conduta
e a intenção de facilitar a ação criminosa
. [...]”
(N.U 0003854-70.2013.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja,
15 (quinze) anos de reclusão
– 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, o que ainda favoreceu ao réu, já que a jurisprudência tem firmado o entendimento de ser razoável a fração de 1/6 (um sexto) por vetorial.

Na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), bem como da agravante prevista no art. 61, II,
h,
do CP – porquanto o crime foi praticado contra vítima com idade de 66 anos –, aumentando-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda intermediária de
14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, a qual torno em definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
“
Pode-se afirmar que a certeza sobre um fato existe quando com os meios de provas disponíveis expressam que aquele fato não pode ser de outra maneira como afirma nosso juízo; nossa mente adverte a necessidade de assentir àquele determinado juízo, nossa mente percebe o nexo causal que tem lugar entre as rédeas que formam o juízo indicado com fundamento nos resultados de prova e a reprodução da realidade
”. (Rodrigo Rivera Morales,
ob. cit.
, p. 120)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020